Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600378-47.2024.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
04/08/2025
Número: 0600378-47.2024.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600378-47.2024.6.16.0183, que julgou improcedente os pedidos formulados na presente ação de
investigação judicial eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral Abuso de Poder Econômico /
Captação Ilícita de Sufrágio ajuizada pela Coligação "Luiziana tá No Coração", Wilson Antônio
Tureck, Márcio Fin em face de Edson Liss e José Ângelo Tadeu Borsato, candidatos,
respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Luiziana/PR, alegando que
os candidatos investigados promoveram a compra de votos mediante a distribuição da quantia de
R$ 100,00 (cem reais) para quem neles votassem ou deixassem de votar no candidato Wilson, ora
investigante. Alegou que Edson estaria prometendo vantagens aos eleitores, consistente em dizer
que, se eleito, daria casa e terreno às pessoas. Arguiu que em cena gravada por uma câmera de
segurança, aparece Edson ao lado de outro homem entregando um objeto. Sustentam a
caracterização do art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e a configuração de abuso de poder econômico nos
termos do art. 22, caput, da Lei Complementar nº 64/90). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO FIN (RECORRENTE)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
WILSON ANTONIO TURECK (RECORRENTE)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
LUIZIANA TÁ NO CORAÇÃO [PSD/PL] - LUIZIANA - PR
(RECORRENTE)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
JOSE ANGELO TADEU BORSATO (RECORRIDO)
HAYLLA DOS REIS (ADVOGADO)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)
EDSON LISS (RECORRIDO)
HAYLLA DOS REIS (ADVOGADO)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44663633
03/08/2025
19:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44663633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.881

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600378-
47.2024.6.16.0183 – Luiziana – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LUIZIANA TÁ NO CORAÇÃO [PSD/PL] - LUIZIANA - PR
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: WILSON ANTONIO TURECK
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRENTE: MARCIO FIN
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
RECORRIDO: EDSON LISS
ADVOGADO: HAYLLA DOS REIS - OAB/PR62606
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
RECORRIDO: JOSE ANGELO TADEU BORSATO
ADVOGADO: HAYLLA DOS REIS - OAB/PR62606
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), na
qual se imputava aos recorridos a prática de
captação ilícita de sufrágio e abuso de

Num. 44663633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
poder econômico durante a campanha
eleitoral de 2024 no município de Luiziana.
2. Os recorrentes alegam que os recorridos
distribuíram valores em dinheiro a eleitores
e prometeram a doação de casas e terrenos
em troca de votos, apresentando áudio,
testemunho e vídeos como prova.
3. O juízo a quo julgou improcedente o
pedido
por
entender
que
o
acervo
probatório não era suficientemente robusto
e inequívoco para configurar os ilícitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se há provas suficientes da
ocorrência de captação ilícita de sufrágio
por parte dos recorridos, considerando o
áudio, depoimento e vídeos apresentados;
e (ii) em caso positivo, se tal fato possui
gravidade suficiente para configurar abuso
de poder econômico, apto a ensejar a
cassação dos mandatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova referente à suposta compra de
voto de 'Mirella' baseia-se unicamente em
um áudio, gravado entre interlocutoras não
identificadas e cujo testemunho foi dispensado, não constituindo prova
suficiente para condenação.
6. O depoimento da testemunha ouvida,
embora
relevante,
é
isolado
e
não
corroborado por outras evidências, sendo
que a promessa de doação de casas pode
ser interpretada como parte do plano de
governo dos recorridos, que incluía a
construção de moradias populares.
7. Os vídeos apresentados, que mostram a
entrega de algo de forma disfarçada, não
permitem concluir, de forma inequívoca,
que houve a compra de votos, pois a
pessoa que aparece nas imagens não foi
identificada e não há como comprovar o fim
especial de agir dos recorridos.

Num. 44663633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
8. A jurisprudência eleitoral exige prova
robusta e inconteste para a configuração da
captação ilícita de sufrágio, o que não se
verifica no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação da
captação ilícita de sufrágio exige prova
robusta e inequívoca, não sendo suficiente
a mera suspeita ou indícios isolados. 2. A
promessa genérica de benefícios em plano
de governo não configura, por si só,
captação ilícita de sufrágio, salvo se
comprovado
o
direcionamento
individualizado da vantagem em troca de
voto. 3. A prova testemunhal singular,
quando exclusiva, não é suficiente para
ensejar a cassação de mandato eletivo.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 41-A; Lei Complementar nº
64/90, art. 22; Código Eleitoral, art. 368-A;
CPC, art. 373, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060093968/SE, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJE 07/06/2024; TRE/PA, REl
nº 060091995, Rel. Des. Rafael Fecury
Nogueira, DJE 11/05/2023; TSE, REspe nº
47444/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 30/04/2019; TRE/PR,
REl nº 060051935, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 08/07/2025;
TRE/SE, REl nº 060094223, Rel. Des.
Edmilson
Da
Silva
Pimenta,
DJE
20/04/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44663633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “LUIZIANA TÁ NO CORAÇÃO”,
WILSON ANTONIO TURECK e MÁRCIO FIN, em face da sentença proferida pelo Juízo da 183ª
Zona Eleitoral de Campo Mourão, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, movida contra EDSON LISS e JOSE ANGELO TADEU BORSATO.
Originariamente, a referida ação foi ajuizada pelos recorrentes contra os recorridos, imputando-
lhes a prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio durante a campanha
eleitoral. Os autores fundamentam a acusação na suposta distribuição de valores em dinheiro a
eleitores, bem como na promessa de doação de casas e terrenos em troca de votos. Para tanto,
instruíram a petição inicial com áudio, testemunhos e vídeos de câmeras de segurança que, em
tese, comprovariam os ilícitos (id. 44227200).
O juízo a quo julgou improcedente a pretensão, ao fundamento de que o acervo probatório,
embora contivesse indícios, não se revelou suficientemente robusto e inequívoco para configurar
a captação ilícita de sufrágio ou o abuso de poder econômico. A sentença destacou que (i) a
prova referente à distribuição de dinheiro carece de comprovação sob o crivo do contraditório; (ii)
o depoimento testemunhal sobre a promessa de moradia pode denotar uma percepção
equivocada por parte da depoente; e (iii) as imagens de vídeo, por sua vez, são inconclusivas
para demonstrar a entrega de vantagem indevida (id. 44227270).
Inconformados, os recorrentes, em razões de id. 44227276, sustentam que a reforma da
sentença se impõe, por existirem provas contundentes da prática de captação ilícita de sufrágio,
argumentando que o depoimento da testemunha Sônia Faustino dos Santos relata, de forma
clara, a promessa de vantagem feita por EDSON LISS, sem qualquer menção a planos de
governo.
Aduzem, ainda, que as imagens das câmeras de segurança flagraram o mesmo recorrido em
explícito e clandestino ato de compra de voto.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para julgar a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
totalmente procedente, com a aplicação das sanções previstas no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e
no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Em contrarrazões de id. 44227281, os recorridos defendem a manutenção integral da sentença,

Num. 44663633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
afirmando que apenas distribuíram material gráfico regular.
Refutam as acusações, classificando-as como fantasiosas e lastreadas em meras presunções,
sem a presença de prova cabal, concreta e incontestável do ilícito, como exige a jurisprudência.
Desqualificam os elementos probatórios apresentados, atribuindo equívoco de interpretação à
testemunha e reiterando a ausência de credibilidade das demais alegações. Requerem, por fim, o
não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de id. 44303503, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a instrução processual não produziu
provas robustas e inequívocas que permitam concluir pela ocorrência de captação ilícita de
sufrágio ou abuso de poder econômico. Ressaltou, ainda, que tanto o áudio quanto os vídeos
carecem de elementos que permitam uma interpretação unívoca da conduta ilícita, e que o
depoimento testemunhal, embora relevante, mostra-se isolado no acervo probatório, sendo
insuficiente para fundamentar uma condenação que pode resultar na cassação de mandato.
É o relatório.

VOTO

1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

O caso em análise se passou em Luiziana, onde os recorrentes iniciaram a ação judicial alegando
que os candidatos adversários cometeram irregularidades durante a campanha.
Os autores afirmam que EDSON LISS e JOSE ANGELO TADEU BORSATO, candidatos,
respectivamente, a prefeito e vice, distribuíram dinheiro a pessoas em troca de votos. Também
teriam prometido a doação de casas e terrenos para eleitores, caso fossem eleitos.
Para apoiar essas afirmações, os autores apresentaram gravações de áudio e vídeos. Em um
áudio, uma pessoa chamada Mirella relata ter recebido dinheiro de EDSON LISS e menciona que
ele e JOSE ANGELO TADEU BORSATO foram pedir votos para sua família. Uma moradora, de
nome Sônia Faustino dos Santos, declarou que EDSON LISS e JOSE ANGELO TADEU
BORSATO foram visitá-la e prometeram a ela uma casa e um terreno para cada um de seus
filhos em troca de seu voto. Além disso, foram anexadas imagens de uma câmera de segurança
que mostram EDSON LISS colando um adesivo em um carro e, logo em seguida, entregando
algo de forma discreta a um indivíduo, sugerindo que estava comprando votos.
Por outro lado, os réus negam todas as acusações. Eles argumentam que as afirmações dos
autores são falsas e não há provas que as sustentem, sendo baseadas apenas em suposições.

Num. 44663633 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
Afirmam que o áudio de Mirella foi "armado" e que a pessoa que o gravou, de nome Rayanne
Costa, é ligada ao grupo político dos autores e já teve problemas na justiça por ofensas.
Em relação aos vídeos, os réus dizem que não há informações claras como data, hora ou a
identidade da pessoa que recebeu o objeto. Eles explicam que, durante a campanha, só
carregavam e entregavam materiais de campanha, como santinhos e adesivos, e que a forma
como aparecem nos vídeos pode ser mal interpretada.
Sobre as promessas de casas e terrenos, eles afirmam que estavam apenas divulgando seu
plano de governo, que inclui projetos de habitação popular, e não fazendo ofertas pessoais
indevidas.
O juiz eleitoral entendeu que os autores da ação não provaram os fatos que foram alegados,
tendo deixado de trazer testemunhas suficientes para reforçar a tese de compra de votos.
Agora, os autores da ação recorrem dessa decisão, pedindo ao Tribunal que reanalise o caso e
condene os candidatos pela compra de votos e o uso de recursos financeiros em valores que
desequilibraram a eleição.

2. FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44227274, a sentença foi publicada no DJE em 13/11/2024 (quarta-
feira), sendo que o recurso foi interposto em 16/11/2024 (id. 44227276 - sábado), razão pela qual
é tempestivo.
Com relação às contrarrazões, tem-se dos autos que a intimação para sua apresentação deu-se
em 25/11/2024 (id. 44227279 - segunda-feira), com o protocolo da peça processual em
27/11/2024 (id. 44227281 - quarta-feira), dentro, portanto, do tríduo legal.
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.

II - Mérito

A controvérsia, conforme devolvida à análise desta Corte, resume-se em determinar: (i) se há
provas suficientes da ocorrência de captação ilícita de sufrágio por parte dos recorridos; e (ii), em
caso positivo, se tal fato possui gravidade suficiente para configurar abuso de poder econômico.
As eleições de 2024 no município de Luiziana foram vencidas pelos recorridos, com uma
vantagem de 1.743 votos em relação aos candidatos recorrentes, únicos concorrentes no pleito.
A sentença resolveu do seguinte modo a controvérsia:

Num. 44663633 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52

(...)
No caso em exame, pelas provas documentais e orais colacionadas aos autos,
como bem sustentou a defesa dos requeridos e diversamente do respeitável
entendimento do Ministério Público Eleitoral e dos investigantes, concluo pela
ausência de provas robustas acerca da efetiva captação ilícita de sufrágio pelos
investigados, em especial, da exata realização de condutas puníveis e da real
intenção dos candidatos.
Nesse ínterim, passo ao exame dos fatos imputados aos investigados, em
conjunto com os elementos de provas colacionados aos autos e da exposição dos
motivos pelos quais não obteve este julgador a induvidosa conclusão acerca da
ocorrência de captação ilícita de sufrágio.
Primeiramente, sustentam os investigantes que os candidatos investigados
promoveram a compra de votos mediante a distribuição da quantia de R$ 100,00
(cem reais) para quem neles votassem ou deixassem de votar no candidato
Wilson, ora investigante.
Para a demonstração do alegado, instruíram a inicial com gravação de diálogo
supostamente ocorrido entre a pessoa de Raiane Correia Costa, inicialmente
arrolada como testemunha, e Mirella, constando, em resumo, relato de ocasião
em que Edson e "Zé Borsato", ora requeridos, e "Claudião", teriam comparecido
até a residência de Mirella e oferecido a quantia de R$ 100,00 à mãe desta para
votar nos investigados (ID 125199654).
Registro, por oportuno, trecho do depoimento do informante José de Souza
Santos acerca da relação da pessoa de Raiane com os investIgantes e
investigados: "(...) que sabe quem é a Rayane de vista assim, mas não tem
nenhuma ligação; que ela estava ligada diretamente a campanha do Wilson, isso
sim; que tinha fotos dela, viu na rede fotos dela com pessoas ligadas a coligação;
que não viu foto dela com o número 55, viu foto dela com pessoas ligadas ao
grupo; (...) que chegaram a comentar que essa Rayane estaria ofendendo e
bastante, bastante mesmo, inclusive, pressionavam o depoente como ele estava
junto a coligação ali na frente, eles pressionavam o depoente em relação a isso ai
para tomar atitudes; que ficou sabendo que foi ajuizado uma ação criminal contra
ela (...)".
A par disso, judicialmente e sob o crivo do contraditório, não foi colhido mínima
comprovação de tal ocorrência, uma vez que a pessoa de Raiane, a qual teria
obtido a informação de compra de voto com Mirela, embora inicialmente arrolada
como testemunha, teve sua oitiva dispensada pela parte investigante (ID
125584217), bem como não há qualquer qualificação de quem seria a pessoa de
Mirella ou sua mãe, referida no áudio.
A testemunha Sonia Faustino dos Santos nada relatou acerca da ocorrência ou
não de suposto episódio de compra de voto (ID 125582237, 125582240 e
125582241).
Logo, ausente comprovação do fato imputado aos investigados.
Ainda, aduzem os investigantes a existência de promessa de doação de casa
e/ou terreno para eleitores em troca de votos.

Num. 44663633 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
Acerca dessa espécie de promessa de vantagem em troca de voto, trouxeram os
investigantes vídeos de ID 125199655 e ID 125226518.
O primeiro vídeo consta a gravação de diálogo travado na rua entre duas
pessoas, ambas sem nenhuma qualificação realizada pela parte investigante
(petição de ID 125226517), de modo que não foi possível a viabilização do
contraditório em Juízo, o que impede a utilização como elemento de prova.
É sabido que tal elemento informativo, somado a outros, poderia ser sopesado e
conduzir à constituição de um conjunto robusto de provas, contudo, essa
possibilidade não restou consubstanciada.
A respeito da promessa realizada para a pessoa de Sonia Faustino dos Santos
(vídeo de ID 125199655 acima citado), esta foi inquirida em audiência, quando
declarou sobre a conduta do investigado Edson LIss: "(...) que a promessa foi no
portão da casa, não recebeu nenhum candidato dentro da casa, foi no portão da
casa; que acredita que ele estava passando de casa em casa na vizinhança
fazendo visitas, e saiu de dentro da casa e ele chamou para ela ir lá fora; que ele
prometeu uma casa própria para a depoente e um terreno para cada um dos
filhos dela; que os filhos da depoente não residem em Luiziana; que os filhos não
moram em Luiziana; que dois filhos moram em Campo mourão e um em
Londrina;(...); que ele falou para votar no 12 e foi somente ele, tinha outras
pessoas com ele, mas somente ele que falou com a depoente;(....); que em
nenhum momento ele deixou explícito ali que ele faria um projeto habitacional em
Luiziana para pessoas carentes, que na verdade nem sabe se tem porque não
entrou ver; que ele não falou que todos iriam ganhar caso comprovassem
pobreza, foi direcionado a depoente em troca de um apoio, pediu para que
votasse nele, que a depoente falou que já tinha o candidato dela; que foi uma
tentativa de virar o voto;(...); que não recebeu nenhum terreno; que não recebeu a
escritura ou contrato de nenhum terreno, pois foi bem tranquila em falar que era
55 na hora né; que ele falou que o terreno seria em Luiziana;(...); que não sabia
da proposta da construção de moradia em parceria com o Governo para famílias
de baixa renda; que não teve a curiosidade de olhar o plano de governo nem do
Edson, e nem do Wilson, do Wilson foram algumas coisas que viu que foram
publicadas; que a conversa com o Edson não durou muito; que não recebeu
nenhuma quantia em dinheiro dele, ele não ofereceu dinheiro a depoente; que
não chegou a ver o Edson entregado dinheiro para alguém; que o Edson estava
com uma outra pessoa nessa conversa; que estava presente o José Borsato e o
Claudio Boll e o Edson também, mas foi o Edson que tocou no assunto o Claudio
e o Jose não; que nessa conversa eles não apontaram o terreno que seria dado,
só perguntaram o que ela achava de uma casa própria, mas não falaram o
terreno, a área, o bairro, o local nada; que ele somente disse que seria uma casa
em Luiziana e os terrenos porque ele gostaria de trazer os filhos da depoente
para Luiziana; que isso se ele fosse eleito e ela votasse no 12; que ai ela
ganharia uma casa, e foi essa a fala dele, nem mais nem menos;(...); que em
nenhum momento da conversa ele fez menção a plano de governo; (...)".
Pelo depoimento da testemunha, portanto, restou claro na percepção dela que o
candidato Edson Liss lhe prometeu uma casa e um terreno para cada um de seus

Num. 44663633 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
filhos em troca de voto, bem como que durante a conversa em momento algum o
candidato fez referência a projeto habitacional de seu plano de governo,
tampouco a testemunha tinha conhecimento sobre eventual projeto de moradias
populares do candidato em conjunto com o governo do Estado.
Por outro lado, aduzem os investigados que jamais realizaram a promessa de
doação de terrenos ou casas em troca de votos, mas faziam menção em suas
visitas a projetos de casas populares.
O informante José de Souza Santos declarou em audiência judicial: "(...) que o
Edson não tem terrenos no nome dele para fazer doação, a única coisa que pode
afirmar é que dentro do plano de governo dele tem um item lá dentro que fala de
fazer parceria com o governo do estado para a produção de casas para pessoas
de baixa renda, mas essa questão de terrenos ai não sabe não; que não
presenciou ele assinando nem um contrato ou promessa de doação, ou uma
escritura pública de doação para eleitor; que há um projeto no plano de governo
dele mencionando parceria para moradia para pessoas de baixa renda;(...); que
jamais presenciou ele falando pra a leitor que iria dar terreno em troca de voto
(...)".
Enquanto o informante José Claudio Pol afirmou: "(...) que inclusive chegaram na
casa dela [testemunha Sônia], conhece ela no caso né, são tudo de Luiziana
então conhecem né, e primeiro que ela nem recebeu eles dentro da casa, ela não
abriu o portão, conversou com ela, ela pro lado de dentro e eles para o lado de
fora; que o depoente estava junto no dia, o depoente, o Zé Borsato e o Edson, e
ela atendeu para o lado de dentro e eles para o lado de fora, ai foram
conversando, conversando e deu pra entender que ela...ai o Edson perguntou se
ela estava acompanhando os projetos dele, ai aonde ele menciona que dentro
desses projetos ai existia né a construção das casas populares; que presenciou
ele falando pra ela sobre o terreno, que era algo dentro do plano de governo dele
que ele tinha, que dentro do programa de governo dele lá fala de casa popular,
fala de um monte de coisa e ele perguntou pra ela, como ela é uma pessoa
instruída e tudo, se ela estava acompanhando dentro do Facebook ou rede
sociais os programas dele, daí ele perguntou se ela tinha casa, salvo engano
acha que ela paga aluguel(...) que o depoente estava junto e ele não ofereceu
casa, que ele falou do programa; que o programa é que ta no plano de governo
dele; que ele perguntou para a Sônia se ela estava acompanhando as redes
sociais dele, os projetos que tinham, e como se não se engana ela paga aluguel,
ai acha que ela perguntou que ai tem casa popular dentro do projeto, que ele tem
vários projetos dentro do plano de governo né, e dentro disso ele colocou isso ai;
que não tinha nenhuma área indicada no plano de governo onde seria feito o
projeto, inclusive, não sabe se pode falar do adversário, mas ele sim abriu uma
inscrição de casa popular; que garante em juízo que não presenciou nada de
errado do Edson Lins; que no caso ele perguntou pra ela a primeira coisa, que
chegaram e ela é amiga do depoente, entrega marmita pro pai dela porque o pai
dela é doente, ai perguntou pra ela, o depoente e o Zé borsato, o Edson estava
junto, perguntou se ela estava acompanhando as redes sociais, ai ele falou que lá
nas redes sociais se ela precisasse de casa, no plano de governo deles eles iriam

Num. 44663633 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
fazer casa popular para as pessoas que precisam; que foi esse tipo de expressão
que ele usou (...)".
Ou seja, de um lado os informantes José e Cláudio (este último presente na visita
à residência da testemunha Sonia), para os quais o investigado Edson Liss não
prometeu casa ou terreno em troca de voto, mas em suas visitas fazia menção a
projeto de governo envolvendo casas populares, de outro a testemunha Sonia, a
qual foi enfática na percepção de que que o referido candidato lhe prometeu uma
casa e um terreno para cada um de seus filhos, sem qualquer referência a plano
de governo.
Não descuido que deva prevalecer, em grande medida, eis que ouvida na
qualidade de testemunha, diversamente dos citados informantes, a versão de
Sonia, entretanto é testemunha única de fato de elevada gravidade, dadas as
suas consequências legais, devendo ser sopesada com ponderação e
observância das regras de experiência comum.
Nesse espeque, reputo que, ainda que não seja possível afastar a veracidade do
relato da percepção pessoal de Sonia, não se pode afastar, com a certeza
necessária, a hipótese de ter havido uma percepção equivocada da testemunha
sobre as mensagens e promessas a ela transmitidas pelo candidato Edson Liss.
Sobretudo porque, para muito além da versão do Informante Claudio, não soa
minimamente lógico ou razoável, quiçá realizável, a promessa da obtenção de um
voto em troca de uma casa ou de terrenos para cada um dos filhos da
mencionada testemunha, os quais sequer residem ou são eleitores de Luiziana.
Por fim, imputam os investigados ao candidato Edson Liss a captação ilícita de
sufrágio registrada em vídeo de ID 125199656.
Em primeiro lugar, é importante registrar que a interpretação acerca da ocorrência
ou não da captação ilícita de voto na hipótese, perpassa unicamente pela análise
das imagens captadas em vídeo e extração das possíveis conclusões a respeito,
isto diante da inexistência de som na gravação, de testemunhas ou quaisquer
outros elementos de prova.
Sob esse enfoque, adianto, por mais impactante que seja a visualização das
imagens, digo isso dada a clara presença de fortíssimos indícios de conduta
eleitoral ilícita por parte do candidato Edson Liss, pois, com razão o Ministério
Público Eleitoral e a parte investigante ao sustentar a presença de gestos
corporais incompatíveis com a realização de conduta lícita, tais indícios não são
aptos a conduzir este julgador à conclusão inequívoca e incontestável acerca da
captação ilícita de voto.
Necessário relembrar que para a configuração da captação ilícita de sufrágio é
imprescindível que, unicamente por meio do vídeo, fosse comprovado de modo
robusto e inconteste, o fornecimento de vantagem ao eleitor, de qualquer
natureza, com o fim de obtenção de voto, nos termos do art. 41-A e seus
parágrafos, da Lei nº 9.504/97, e consagrado entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Como já referi, todo o gestual do investigado Edson conduz a fortíssimos
indicativos de que não entregou santinhos ao suposto eleitor, como sustenta sua
defesa, estribada nos depoimentos dos informantes inquiridos em audiência,

Num. 44663633 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
entretanto isto não basta para a comprovação da captação ilícita de sufrágio.
Isso porque, por outro lado, não há identificação da pessoa que recebeu algo de
Edson Liss, logo não há comprovação de que seja cidadão ou eleitor do
município de Luiziana.
Mais que isso, não foi produzida pelas partes prova testemunhal que pudesse
reproduzir o diálogo travado entre o candidato Edson e o suposto eleitor que
recebe algo das mãos daquele.
A gravação também não possui áudio para esclarecer o que disse ou não disse o
investigado ao cidadão.
Assim sendo, somente pela análise da gravação, entendo não ser possível
afirmar, estreme de qualquer dúvida, a efetiva conduta do candidato, em especial
se expressou algo ao suposto eleitor, explícita ou implicitamente, com o fim de
obter-lhe o voto.
As imagens admitem mais de uma interpretação, de modo que, a contrário sensu,
não se pode concluir de maneira inequívoca a ocorrência de captação ilícita de
sufrágio, sem esbarrar na seara da presunção de circunstâncias e fatos.
A título de argumentação, por meio do vídeo de ID 125200644 é possível verificar
o investigado Edson Liss realizando a colagem de adesivo no vidro traseiro do
veículo do suposto eleitor antes de entregar-lhe algo, não sendo ilógico concluir,
por exemplo, pela única análise das imagens e pelo histórico de ocorrências não
incomuns em campanhas eleitorais, ter o investigado Edson fornecido algo ao
suposto eleitor em troca da permissão de utilização de seu veículo para a
propaganda eleitoral.
Entretanto, não é possível a certeza acerca de tal ocorrência, ou mesmo de outra,
assim como não há convicção deste julgador, de modo inconteste, sobre a
ocorrência de captação ilícita de sufrágio.
Em outras palavras e em arremate, é inegável que as imagens em exame
traduzem importante indício da prática imputada aos investigados, contudo tal
indício deveria somar-se a outros indícios ou elementos de provas, o que não
ocorreu nos presentes autos, hábeis a constituir um arcabouço robusto e
inequívoco acerca da ocorrência da captação ilícita de sufrágio pelos
investigados, ônus que cabia exclusivamente à parte autora, conforme é
entendimento do Egrégio TRE/PR:
(...)

De fato, conforme apontado pelo magistrado singular, a ação tem por fundamento 3 fatos: (a) a
compra de voto de "Mirella", cuja única prova produzida advém do áudio de id. 44227204; (b) a
compra de voto de Sonia Faustino dos Santos, cuja prova provém tanto do vídeo de id. 44227205
quanto de seu depoimento em juízo (id. 44227243 a 44227245); e (c) a compra de voto de
pessoa não identificada, cuja única prova são os vídeos de ids. 44227206 e 44227209.
Além dessas mídias, os recorrentes anexaram aos autos o vídeo de id. 44227215, em que
pessoas não identificadas conversam sobre suposta promessa, atribuída a EDSON LISS, de
construção de casas a moradores.

Num. 44663633 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
A captação ilícita de sufrágio - também conhecida como compra de votos - é assim descrita na
legislação:

LEI Nº 9.504/97
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,
ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito
de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada
até a data da diplomação.
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será
de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024
Art. 13. Constitui captação ilegal de sufrágio a candidata ou o candidato doar,
oferecer, prometer ou entregar a eleitora ou eleitor, com o fim de obter-lhe o voto,
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição (Lei nº 9.504/1997,
art. 41-A).
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita é desnecessário o pedido explícito
de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir (Lei nº
9.504/1997, art. 41-A, § 1º).
§ 2º A conduta descrita no caput pode ser praticada diretamente pela candidata
ou pelo candidato, ou por interposta pessoa, com sua anuência ou ciência.

Para a caracterização do ilícito de compra de voto, diferentemente do abuso de poder, não se
exige que a conduta tenha sido praticada em dimensão tal que cause algum desequilíbrio no
pleito. Basta a prova da compra de um único voto para que o ilícito seja caracterizado.
Todavia, essa prova deve ser segura e indene de dúvidas, dado que as consequências da
condenação atingem diretamente direitos e garantias fundamentais, não só do candidato, mas
também de todo o eleitorado envolvido, já que, em última análise, importa na anulação de todos
os votos recebidos pelos acusados. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU FACILITAÇÃO DE

Num. 44663633 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
CIRURGIA EM TROCA DE VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a captação
ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) prática
de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei das Eleições; (b) dolo
específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do
registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta, do
candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito.
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas que
demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos eleitores em
troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão regional
está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a respeito da
exigência de prova robusta para a caracterização de captação ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060093968/SE, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 07/06/2024)

No caso concreto, tem-se a seguinte moldura fática:

a) Compra do voto de "Mirella"

Tal fato baseia-se unicamente no áudio de id. 44227204, atribuído pelos recorrentes a um diálogo
gravado por pessoa identificada como sendo Rayanne Costa com "Mirella", cuja qualificação não
é fornecida.
Com relação a Rayanne Costa, consta da ata de audiência de id. 44227242 que os recorrentes
desistiram de sua oitiva em juízo, o que inviabiliza a convalidação da prova. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO EM AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO
E
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
SANTINHOS
ENCONTRADOS EM EMBARCAÇÃO, JUNTAMENTE COM VALORES EM
ESPÉCIE. BOCA DE URNA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA DO VÍNCULO ENTRE OS RECORRIDOS E OS
CANDIDATOS BENEFICIÁRIOS. ABUSO DE PODER POLÍTICO, ECONÔMICO
E PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3. O parco acervo probatório constituído durante a fase instrutória do processo,

Num. 44663633 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
no qual houve inclusive dispensa de testemunha por parte do Recorrente, não
permite a responsabilização dos recorridos pela prática dos ilícitos a eles
atribuídos, porquanto a legislação eleitoral e a jurisprudência das Cortes Eleitorais
reclamam a existência de prova robusta para a aplicação da grave consequência
de perda de mandato e aplicação de inelegibilidade por 8 (oito) anos, requerida
na exordial.
(...)
(TRE/PA, Recurso Eleitoral nº 060091995, Rel. Des. Rafael Fecury Nogueira,
DJE 11/05/2023)

Um simples áudio, gravado entre interlocutores desconhecidos, contendo falas soltas sobre
compra de votos de terceiros, que nunca foram ouvidos, não constitui prova suficiente a justificar
a condenação de candidatos por ilícito eleitoral.
É ônus do autor da ação a prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não tendo os
recorrentes atendido à essa exigência quanto ao primeiro fato alegado.

b) Compra de voto de Sonia Faustino dos Santos

Os recorrentes juntaram com a inicial o vídeo de id. 44227205, em que Sonia Faustino dos
Santos narra a pessoa desconhecida ter recebido a oferta, por parte de EDSON LISS, da doação
de uma casa e terrenos, um para cada um de seus filhos, em troca de seu voto.
Sonia foi ouvida em juízo (ids. 44227243 a 44227245), tendo asseverado que EDSON,
acompanhado de JOSÉ BORSATO, foi ao portão de sua casa e prometeu-lhe uma casa própria e
um terreno para cada um dos seus filhos, em troca de seu voto.
A testemunha afirmou, ainda, que EDSON não deixou explícito que a promessa era parte de um
plano de governo ou projeto habitacional. Segundo ela, a promessa foi direcionada a si e tinha
como objetivo a obtenção de seu voto.
Essa versão é contraposta pelos depoimentos de José Claudio Pol e José de Souza Santos.
Estes, porém, foram ouvidos como informantes, dada sua participação direta na campanha dos
recorridos.
Além do depoimento de Sonia Faustino dos Santos nenhuma outra prova da oferta de terrenos
para outros eleitores foi produzida.
Segundo alegam os recorridos, a construção de casas era parte do plano de governo
apresentado quando do registro de suas candidaturas, e que Sonia teria confundido a promessa,
geral e irrestrita, com algo direcionado a ela especificamente. Do plano de governo dos
recorridos, constante do id. 44227226, p. 8, extrai-se:

Num. 44663633 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
• Investir em construção de moradias urbanas, realizadas em parcerias com o
Governo Estadual e famílias de Baixa renda;

A versão apresentada pelos recorridos encontra respaldo no vídeo de id. 44227215, trazido aos
autos pelos recorrentes como sendo prova do ilícito. Em referida mídia, veem-se duas pessoas
conversando sobre a promessa feita por EDSON LISS de construir casas aos moradores de
determinada localidade.
Isso denota a possível confusão feita entre a promessa de campanha - que é lícita - com a
tentativa de compra de voto de pessoas determinadas.
O Tribunal Superior Eleitoral já assentou o entendimento de que o ilícito previsto no art. 41-A da
Lei nº 9.504/97 exige prova segura de que a oferta de vantagem patrimonial foi direcionada a
pessoa ou grupo de pessoas determinadas, não configurando ofensa à norma a promessa de
campanha, voltada a uma coletividade:

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS. ISENÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL.
EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA
VIDA. PROMESSA GENÉRICA. PLATAFORMA POLÍTICA. VIABILIDADE EM
TESE.
MÁ-FÉ
NÃO
DEMONSTRADA.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
REGIONAL. DESPROVIMENTO.
(...)
5. A incidência do art. 41-A da Lei nº 9.504/97 exige prova inconteste da ilicitude
consistente na promessa de bem ou vantagem pessoal capaz de interferir na
liberdade de voto do cidadão - bem jurídico tutelado pela norma.
6. Na linha da jurisprudência desta Corte, para a configuração do ilícito previsto
no art. 41-A da Lei 9.504/97, a promessa de vantagem pessoal em troca de voto
deve corresponder a benefício a ser obtido concreta e individualmente por eleitor
determinado ou determinável.
7. Na espécie, conforme a moldura fática delineada no acórdão regional, não
houve promessa de bem ou vantagem pessoal, consoante exige a norma em
epígrafe, mas, sim, promessa dirigida a uma coletividade. A delimitação dos
destinatários da propaganda eleitoral - moradores dos condomínios Nova
Caraguá e Jetuba - não retira o caráter genérico da promessa, uma vez que a
isenção da taxa condominial beneficiaria os condôminos indistintamente.
8. Esta Corte já decidiu que as promessas genéricas, sem o objetivo de satisfazer
interesses individuais e privados, não são capazes de atrair a incidência do art.
41-A da Lei nº 9.504/97.
9. É assente, no ordenamento jurídico pátrio, o postulado segundo o qual a boa-fé
se presume, a má-fé se prova.
10. No âmbito da propaganda eleitoral, e aqui se incluem as promessas de

Num. 44663633 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
campanha, verificada a dificuldade de se provar a verdade ou a falsidade daquilo
que foi divulgado, presente a boa-fé, deve-se decidir a favor do candidato, em
homenagem à liberdade de expressão e à preservação dos direitos políticos.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 47444/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 30/04/2019)

Como bem enfatizou o juiz singular, é pouco crível que os candidatos tenham prometido construir
casas e doar incontáveis terrenos para vários moradores da cidade em troca de poucos votos.
Especialmente considerando a larga vantagem com que venceram as eleições em Luiziana,
mostra-se pouco provável que estivessem ofertando valores tão altos em troca de alguns votos.
Assim, a versão de Sonia Faustino dos Santos encontra-se isolada nos autos, não havendo
nenhuma outra evidência que corrobore a alegada oferta de doação de imóveis em troca de
votos.
A jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais é no sentido da impossibilidade de cassação
de mandatos com base unicamente em uma única prova testemunhal:

ELEIÇÕES
2024.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A DA LEI 9.504/1997. ILÍCITO
ELEITORAL NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(...)
3.1 A configuração da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta de que a
vantagem foi ofertada com o específico fim de obter voto, além da ciência ou
anuência do candidato beneficiado (art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, §1º).
3.2 O depoimento de uma única testemunha, que relata a compra de votos de
seus familiares, não foi corroborado por outras provas, como depoimentos dos
supostos beneficiários ou documentos que confirmem o fato. A testemunha,
ainda, admitiu não ter presenciado o suposto ilícito, o que enfraquece o valor
probatório de seu testemunho.
3.3 A prova testemunhal isolada, sem o respaldo de outros elementos de
convicção, é insuficiente para caracterizar a captação ilícita de sufrágio, eis que,
diante da gravidada da sanção que dela decorre - cassação de diploma - exige-se
prova inconteste do ilícito eleitoral.
(...)
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060051935, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 08/07/2025)

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
SÃO
FRANCISCO/SE.
CANDIDATOS. CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. IMPROCEDÊNCIA NO JUÍZO A QUO. PROVA TESTEMUNHAL.

Num. 44663633 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
PROVA ÚNICA E ISOLADA. DEPOIMENTO FRÁGIL E CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS MATERIAIS A CORROBORAR COM O DEPOIMENTO
COLHIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A caracterização da captação ilícita de sufrágio, como dispõe o art. 41-A da Lei
nº 9.504/97, requisita: (a) realização de uma das condutas típicas, quais sejam,
doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a eleitor; (b) fim
especial de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor; (c) ocorrência do fato
durante o período eleitoral.
2. A procedência de representação, com fundamento no art. 41-A da Lei nº
9.504/97, requer prova segura da prática de captação ilícita de sufrágio cometida
pelo candidato ou a comprovação de sua anuência ao referido ilícito.
3. A Lei nº 13.165, de 2015, introduziu o art. 368- A, ao Código Eleitoral, para
textualmente estabelecer que a "prova testemunhal singular, quando exclusiva,
não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato".
4. Depoimento isolado quanto à promessa de benefício em troca de voto, sem
guardar sintonia com outro elemento ao menos indiciário, não respalda conclusão
sobre a prática glosada pelo artigo 41-A da Lei nº 9.504/97.
(...)
(TRE/SE, Recurso Eleitoral nº 060094223, Rel. Des. Edmilson Da Silva Pimenta,
DJE 20/04/2023)

Nesse aspecto, insta consignar o que expressamente preconiza o Código Eleitoral acerca da
prova decorrente de testemunho único, em processos que visem à cassação de diplomas:

Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos
processos que possam levar à perda do mandato.

Por tal razão, a ação não prospera quanto ao segundo fato narrado.

c) Compra de voto de pessoa desconhecida

Nesse aspecto, a prova depende unicamente da interpretação que se dá aos vídeos de id.
44227206 e id. 44227209.
Neles, é possível ver duas pessoas em pé ao lado de um carro, sendo que uma delas,
identificada como sendo EDSON LISS, entrega à outra alguma coisa de modo disfarçado, como
se tentando esconder o que seja. No outro, tem-se EDSON LISS afixando um adesivo no vidro
traseiro do veículo.
Consoante já afirmado acima, a jurisprudência exige, para configuração da captação ilícita de
sufrágio, que a vantagem indevida seja oferecida a eleitor em troca do voto. Trata-se, portanto,
de fim especial de agir, sem o qual não se pode falar em compra de voto.

Num. 44663633 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
Assim, a oferta de dinheiro para a afixação de adesivos ou cartazes em bens particulares, ainda
que seja condenável moralmente e, se em larga escala, possa caracterizar abuso de poder
econômico, não configura o ilícito previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, que exige
especificamente que a vantagem tenha a intenção de obter o voto do eleitor que se pretende
corromper.
No entanto, nem mesmo a entrega de qualquer valor a eleitor é possível extrair dos vídeos
anexados pelos recorrentes.
Os recorridos negam a entrega de dinheiro a eleitor, afirmando que se tratava de material de
propaganda eleitoral, que, por conter a preferência por um candidato a vereador, foi entregue por
EDSON LISS de modo discreto, para não causar "ciúmes" nos demais candidatos que o
apoiavam.
Ainda que o movimento de entregar propaganda eleitoral de modo escondido seja estranho, não
se pode afirmar, indene de dúvidas, que o que foi entregue foi dinheiro.
É de se pontuar que a pessoa que aparece no vídeo não foi identificada pelos recorrentes, nem
sua oitiva foi requerida, valendo ressaltar que Luiziana possui população de 6.690 habitantes,
segundo o Censo IBGE de 2022. Trata-se, portanto, de município pequeno, não sendo crível que
os recorrentes não saibam quem era o suposto eleitor corrompido, ainda mais porque seu veículo
é mostrado no vídeo.
Dessa forma, a prova produzida quanto a esse fato mostra-se por demais frágil para ensejar a
pretendida desconstituição dos diplomas expedidos e, via de consequência, a cassação de
mandatos.
Por fim, não comprovados os fatos narrados na petição inicial, não há como se cogitar de abuso
de poder econômico.
Por todo o exposto, tem-se que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo.

3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO

O objetivo do processo é decidir duas questões centrais: se há provas fortes o suficiente de que
os candidatos vencedores para a prefeitura de Luiziana em 2024 compraram votos e se essa
compra, caso fosse comprovada, seria grave a ponto de ser considerada um abuso de poder
econômico, o que poderia anular a eleição.
A eleição em Luiziana foi vencida pelos candidatos recorridos com uma diferença de 1.743 votos
sobre seus oponentes. Os perdedores, então, levaram o caso à Justiça, baseando sua acusação
em três fatos principais:
Primeira acusação: a suposta compra de voto narrada por "Mirella".

Num. 44663633 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
Os acusadores afirmaram que os candidatos vencedores ofereceram dinheiro para que uma
eleitora votasse neles. A única prova apresentada foi um áudio de uma conversa entre duas
pessoas que nunca foram ouvidas pelo juiz, porque os recorrentes não pediram.
Por esse motivo, essa prova foi considerada fraca. A pessoa que teria feito a gravação não
chegou a ser ouvida no processo, e as pessoas citadas na conversa não foram identificadas.
Segunda acusação: a promessa de doação de uma casa e terrenos.
A segunda denúncia é de que os candidatos vencedores prometeram a uma eleitora, chamada
Sonia, uma casa para ela e um terreno para cada um de seus filhos em troca do seu voto. A
prova é o depoimento da própria Sonia.
Para o juiz eleitoral, Sonia confirmou que o candidato foi até sua casa e fez a promessa
pessoalmente a ela.
Porém, embora o depoimento da testemunha seja importante, neste caso ele está isolado. Os
candidatos acusados se defenderam dizendo que a promessa não era pessoal, mas sim parte do
plano de governo deles, que incluía um programa de moradias populares para a população de
baixa renda.
Eles argumentaram que a eleitora pode ter interpretado mal uma promessa geral de campanha
como se fosse um benefício individual. Essa versão é possível, pois é difícil crer que um
candidato ofereceria um patrimônio tão grande por um único voto.
Além disso, o Código Eleitoral expressamente proíbe a cassação de mandatos quando a prova do
fato depende somente de um único testemunho.
Por ser uma acusação grave, baseada apenas em um único testemunho, não há a certeza
necessária para uma condenação.
Terceira acusação: a entrega misteriosa em um vídeo.
Por fim, os acusadores apresentaram um vídeo sem som que mostra o candidato vencedor
entregando algo de forma disfarçada para uma pessoa não identificada, ao lado de um carro.
Os recorrentes alegam que a entrega era de dinheiro para comprar voto. Os candidatos
acusados, por sua vez, afirmaram que estavam apenas entregando material de campanha de um
vereador de forma discreta, para não criar "ciúmes" em outros apoiadores.
Embora os gestos no vídeo pareçam suspeitos, as imagens sozinhas não provam nada. Sem som
e sem a identificação da pessoa que recebeu o objeto, é impossível afirmar com certeza o que
estava acontecendo.
As imagens podem ter várias interpretações e, na ausência de outras provas, não se pode
presumir que um ilícito eleitoral ocorreu.
A lei eleitoral exige que, para cassar o mandato de um candidato eleito, as provas de fraude
devem ser fortes e indiscutíveis. A mera suspeita não é suficiente.

Num. 44663633 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/08/2025 19:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080319535764700000043602590
Número do documento: 25080319535764700000043602590
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/08/2025 13:03:52
Ao analisar os três pontos da acusação, o voto conclui que as provas apresentadas pelos
candidatos derrotados são frágeis demais para comprovar a compra de votos pelos seus
oponentes. Como nenhum dos atos ilícitos foi provado, a acusação de abuso de poder econômico
também foi descartada.
Por essa razão, a sentença original foi mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600378-47.2024.6.16.0183 - Luiziana - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: LUIZIANA TÁ NO CORAÇÃO [PSD/PL] - LUIZIANA -
PR, WILSON ANTONIO TURECK, MARCIO FIN - Advogados do(s) RECORRENTES: GUSTAVO
FERREIRA DIAS - PR79669, GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - PR111402 -
RECORRIDOS: EDSON LISS, JOSE ANGELO TADEU BORSATO - Advogados do(a) RECORRIDOS:
HAYLLA DOS REIS - PR62606, MURILO DE ABREU SANTOS - PR84822
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2025.